Tribunal: TJMT
Processo: 1014974-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014974-08.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), ELIZANGELA ALVES SOUSA MARQUES - CPF: 647.373.303-53 (IMPETRANTE), JOSIANE DOMENI LIMA (IMPETRADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. A 8º VOGAL NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA DESIGNADA PARA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – DESTITUIÇÃO SEM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, MOTIVAÇÃO E POSSIBILIDADE DE DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Ainda que a função de coordenador pedagógico possua natureza precária e esteja sujeita à exoneração ad nutum, quando a destituição decorre de suposta inadequação funcional ou conflitos internos na equipe, a Administração deve respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal.

2. A destituição sumária de servidora designada mediante processo seletivo, sem instauração de procedimento regular, sem motivação clara e sem dar-lhe ciência das imputações, configura ato abusivo e ilegal.

3. Segurança parcialmente concedida para anular o ato de desligamento da impetrante da função de coordenadora pedagógica, assegurando seu retorno ao cargo até que eventual novo afastamento observe os trâmites legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por ELIZANGELA ALVES SOUZA MARQUES contra ato da DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL DR. MÁRIO CORRÊA DA COSTA e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, f
undamentado na alegação de ilegalidade na destituição do cargo de Coordenadora Pedagógica.

Situando os fatos, a impetrante relata ter sido aprovada no processo seletivo simplificado regulado pelo Edital n. 011/023/GS/SEDUC/MT e designada para ocupar a função na Escola Estadual Dr. Mario Corrêa da Costa, localizada em Paranaíta/MT. No entanto, foi injustamente exonerada sem a observância de todos os trâmites estabelecidos no referido edital, mediante destituição sumária promovida pela Diretora da escola e pelo Diretor da Diretoria Regional Escolar.

Esclarece que o
“suposto motivo para a destituição seriam surgimento de desentendimentos entre a impetrante e seus colegas de trabalho, dificultando o andamento das funções. Além disso, a impetrante estava sendo sobrecarregada com tarefas excessivas e submetida a intimidações, comprometendo o trabalho em equipe.”
Com isso, seguiram-se reuniões realizadas pela equipe escolar, comparecimento do diretor da Diretoria Regional Escolar (DRE), visitas da equipe de profissionais da DRE. Inclusive, a Ata da visita da DRE de Alta Floresta ocorrida no dia 05/04/2024, consignou que o Diretor da DRE/AF iria enviar todas às atas e documentos à Comissão de Ética em Cuiabá para apuração dos fatos, o que não aconteceu. Nesse cenário, alega que foi destituída de sua função por meio de um comunicado verbal da primeira impetrada, e reafirmada pelo diretor da DRE Claiton Lira Perin, no dia 19/04/2024, e ainda, consoante a Ata de Destituição em 19/04/2024, o segundo impetrado informou que a ata de reunião era o documento que confirmava a destituição da impetrante do cargo,
“ sem ao menos seguir as formalidades do edital e sem conceder à impetrante o prazo para exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa”.

Acrescenta que, no dia 22/04/224, a impetrante recebeu um comunicado da primeira impetrada mencionando seu desligamento da função, o qual ocorreu por meio do processo SIGADOC SEDUC-PRO-2024/37483, através da CI Nº 45890/2024/CGPAFL/SEDUC. A primeira impetrada alegou que havia ocorrido uma reunião com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE), e que foi mencionado em ata elementos que embasaram a destituição da impetrante.

Alega ter solicitado cópia do seu processo de destituição ao Diretor da DRE, mas teve seu pedido negado. Foi informada que só poderia ter acesso ao processo por intermédio de advogado, o qual deveria requerer os documentos à SEDUC/MT.

No mais, assinala que foi exonerada do cargo de coordenadora sem qualquer contraditório e ampla defesa, e mais, sem qualquer justificativa, constituindo ato evidentemente ilegal por não observar as regras que instituíram o processo seletivo. Nessa direção, diz que a Ata da Reunião Deliberativa realizada em 21/03/2024, era para deliberar sobre a conduta da impetrante, todavia,
“ a reunião deliberativa sequer deu ciência ou notificou à coordenadora impetrante, dificultando seu acesso aos fatos discutido. Além disso, os assuntos debatidos não foram registrados em ata, comprometendo ainda mais a transparência e a legalidade do processo”

Requereu de medida liminar para determinar a imediata suspensão do ato de desligamento da impetrante como coordenadora pedagógica. No mérito, que
“seja determinada a anulação do ato administrativo que desligou/dispensou a impetrante da função de coordenadora pedagógica da Escola Estadual Dr. Mário Correa da Costa na cidade Paranaíta-MT, determinando aos impetrados que a mantenha no cargo até 31/12/2025, em obediência às portarias e editais que regulamentaram os processos de seleção”

Oportunizada a c
olmatação da prova pré-constituída, a impetrante defendeu a suficiência da prova já apresentada (id. 217438162 e 217297651).

O pedido liminar foi
indeferido (id. 222668657).

Nas informações, que foram ratificadas pelo Estado de Mato Grosso, a autoridade impetrada defendeu a legalidade do processo de destituição da servidora da função de Coordenadora Pedagógica (id. 228177150/id. 229719188).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José Zuquetti,
opinou pela
concessão da segurança,
sob o fundamento de que o desligamento da impetrante violou normas constitucionais e legais, ao não observar o devido processo legal
(id. 233226651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato que destituiu a impetrante da função de Coordenadora Pedagógica, alegadamente sem justificativa e prévia oportunidade ao contraditório e a ampla defesa.

A impetrante foi designada para o referido cargo de confiança mediante o Processo Seletivo Simplificado n. 011/2023/GS/SEDUC/MT, o qual, em seu item 15.5, prevê a possibilidade de
exoneração por iniciativa da Administração Pública, desde que motivada por razões de conveniência e oportunidade, ou pela ineficiência no desempenho da função.

Não obstante,
embora a função em questão seja de confiança, e portanto destituível a qualquer tempo, é indispensável que a motivação seja minimamente explicitada quando a dispensa decorrer de suposto comportamento inadequado ou problemas de relacionamento no ambiente escolar. Nesses casos, por envolver imputações que impactam diretamente a imagem e a trajetória funcional da servidora, impõe-se a observância do devido processo legal, com a respectiva oportunidade de defesa.

O
desligamento da impetrante decorreu de reunião interna da equipe gestora escolar e da Diretoria Regional de Educação.

As
razões da destituição foram reduzidas a meras alegações informais de "clima institucional ruim" e "desentendimentos com colegas", sem qualquer procedimento apuratório formalizado, sem contraditório, tampouco prova de que a impetrante foi notificada dos motivos da exoneração. Além disso, documentos relevantes, como as atas das reuniões do Conselho Escolar e da Diretoria Regional de Educação, que supostamente embasaram a decisão, não foram disponibilizados previamente à servidora, impossibilitando seu acesso à integralidade das informações que ensejaram o desligamento.

No caso, mesmo que hipoteticamente, os alegados desentendimentos e seus impactos na equipe possam ter motivado a dispensa da impetrante, por razões de conveniência e oportunidade, o interesse público deve ser externado, e é
necessário que o servidor tenha o direito de se manifestar previamente sobre os motivos, o que não ocorreu.

Ademais,
a prova documental colacionada demonstra a existência de direito líquido e certo
, com fundamento no princípio da legalidade, já que o ato de desligamento violou normas legais e constitucionais, aspecto e que adiciono as razões de decidir os seguintes excertos do parecer ministerial:

“[...] o conjunto probatório não se mostra suficiente para demonstrar a legalidade da destituição da impetrante do cargo de coordenadora, sobretudo, quando resta aparente que o referido ato se deu aos ânimos de desentendimentos na equipe pedagógica, de modo que possam ter motivado a dispensa da impetrante.

[...]

Assim sendo, ante a constatação de ausência de transparência no ato de destituição da impetrante do cargo de coordenadora pedagógica, sem a devida atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a concessão da segurança é a medida mais adequada ao presente caso”.

Com vistas à coerência da jurisprudência desta Corte, colaciono os

seguintes julgados que reconhecem a

nulidade de atos de exoneração de funções de confiança, quando fundamentados em conduta funcional do servidor, mas realizados sem a observância do devido processo administrativo:

“
MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – PORTARIA DE CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade.

2. Verificado que o ato de desligamento do servidor público da função de Diretor Escolar não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade.

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.”

(N.U 1016345-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL – MOTIVAÇÃO INEXISTENTE – ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E ILEGAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade, o que permite o controle judicial.

Situações peculiares, que determinam a observância das regras editadas especificamente para o caso, impedem a destituição ad nutum de servidor público, pois necessário motivação e respeito ao devido processo legal.

Comprovado o direito líquido e certo de permanência no cargo de direção, a concessão da segurança é medida que se impõe.”

(N.U 1016177-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
, para anular o ato administrativo de desligamento da impetrante da função de coordenadora pedagógica, determinando o seu imediato retorno ao exercício da função na Escola Estadual Dr. Mário Corrêa da Costa, resguardando-lhe os direitos e vantagens inerentes à função, até ulterior deliberação administrativa que observe o devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025